Tribunal: TJDFT
Processo: 0003398-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003398-27.2016.8.07.0000 RECORRENTE: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pela REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 15403215), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. Ato contínuo, constatou-se que uma das matérias discutidas no apelo constitucional se enquadrava na tese controvertida referente ao REsp 1.694.261/SP (Tema 987), razão pela qual, em juízo de retratação, determinou-se o sobrestamento do inconformismo (ID 15403229). No entanto, em 28/6/2021, a Primeira Seção do STJ decidiu pela desafetação do processo com o cancelamento do Tema 987 da sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do voto do Ministro Mauro Campbell Marques. Nesse contexto, reitero o juízo negativo de admissibilidade de ID 15403215, cujos termos integro à presente decisão. Dê-se regular processamento ao agravo de ID 15402818, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031